Tribunal: TCU
Processo: 021.040/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização para examinar possíveis irregularidades atinentes à inadimplência na execução de obras previstas nos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional originada no Ofício 96/2019/CFFC-P, de 11/7/2019 (peça 1, p. 1), por meio do qual o Exmo. Sr. Deputado Léo Motta, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) encaminha o Requerimento no 64/2019 para solicitar a realização de fiscalização na Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) com o objetivo de examinar possíveis irregularidades atinentes à inadimplência na execução de obras previstas nos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que a fiscalização ora requerida foi atendida, principalmente, por meio da auditoria operacional objeto do TC Processo 012.624/2017-9 (Relator: Ministro Bruno Dantas), apreciado pelo Tribunal por meio do Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar para a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia integral do TC Processo 012.624/2017-9 (Relator: Ministro Bruno Dantas), bem como dos processos conexos de fiscalização de concessões específicas que versam sobre o tema: TC Processo 034.032/2017-7 e TC Processo 034.459/2017-0 , ambos de relatoria do Ministro Bruno Dantas; do TC Processo 010.482/2016-4 , de relatoria do Ministro Augusto Nardes; e do TC Processo 037.443/2019-4 , de minha relatoria, todos já apreciados pelo Tribunal mediantes os Acórdão 2644/2019-TCU-Plenário , 2.218/2018-TCU-Plenário, 1.447/2018-TCU-Plenário e 3.055/2019-TCU-Plenário; 9.4. informar ao Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) que este Tribunal encaminhará cópia integral dos processos TC Processo 010.222/2019-7 e TC Processo 033.531/2019-6 , de minha relatoria, assim que forem apreciados; 9.5. juntar cópia deste Acórdão aos processos TC Processo 010.222/2019-7 e TC Processo 033.531/2019-6 , para a adoção das providências indicadas no item 9.4 retro; 9.6. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Relator do TC Processo 031.985/2016-5 , Ministro Augusto Nardes, para que S. Exa adote as providências que entender cabíveis em relação ao eventual fornecimento de cópias do processo sob a sua relatoria; 9.7. considerar a presente Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida e arquivar este processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução - TCU 215/2008.